Tribunal: TJDFT
Processo: 0723484-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723484-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THIAGO VELOZO TRUFINI IMPETRADO: DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Peticiona o impetrante recorrente, THIAGO VELOZO TRUFINI em ID 15805646, manifestando oposição ao julgamento virtual e requerendo inclusão em pauta presencial para realização de sustentação oral. Esclareça-se, inicialmente, que todos os julgamentos presenciais estão suspensos por prazo indeterminado, em vista da declaração, pela Organização Mundial de Saúde, de pandemia do Covid-19, com recomendação de que sejam evitadas aglomerações de pessoas, e com base nas Portarias Conjuntas 39, de 26 de março de 2020, e 50, de 29 de abril de 2020. Assim, intime-se o recorrente, THIAGO VELOZO TRUFINI, a fim de que informe se permanece seu interesse no julgamento presencial, a ser incluído futuramente em data que será definida após os desdobramentos e recomendações das autoridades competentes quanto à citada pandemia, ou se fica mantido o julgamento na sessão virtual já designada, cujo início será em 19/05/2020. Brasília-DF, 5 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora